Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-76.2021.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-76.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 700.257.052-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS - CPF: 703.682.651-70 (APELADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUZIA COELHO - CPF: 482.814.416-15 (VÍTIMA), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JUNIOR COELHO - CPF: 976.215.606-49 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.022.251-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA JORGE DOS SANTOS - CPF: 050.794.686-37 (VÍTIMA), ALVARO DE OLIVEIRA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.963.661-32 (VÍTIMA), J. E. D. S. T. - CPF: 088.682.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES COELHO - CPF: 061.780.891-04 (VÍTIMA), NELSON DUNGA DE OLIVEIRA - CPF: 289.432.876-15 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.963.661-32 (ASSISTENTE), ÁLVARO DE OLIVEIRAFERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DOS APELADOS – INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
“IN DUBIO PRO REO”
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados nos crimes, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
“in dubio pro reo”
.

Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no 1000063-76.2021.8.11.0038, que absolveu
Gabriela da Silva Siqueira
e
Marcos Mateus Siqueira Ramos
, das sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV e § 2o-A, inciso I, combinado com artigo 29,
caput
, combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (id. 176855519).

Não se conformando o
Parquet
, interpôs recurso de apelação criminal (id. 176855521). Nas razões recursais objetiva a condenação dos apelados, eis que existe elementos probatórios que demonstram a prática delitiva, haja vista que as provas produzidas apontam a prática do crime, inclusive os apelados estiveram na residência das vítimas, momentos antes do crime. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença, a fim de condenar os acusados pelos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, incisos II e IV, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 29
caput
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (id. 176855521).

Gabriela da Silva Siqueira
e
Marcos Mateus Siqueira Ramos
através da Defensoria Pública, apresentaram as contrarrazões (id. 176855523), na qual pugnaram pelo
desprovimento
do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença condenatória e, na eventualidade de provimento que a pena-base seja fixada no mínimo legal, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, afastada as qualificadoras e aplicada a fração da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo e o reconhecimento da participação de menor importância (id. 176855523).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se
provimento
do recurso Ministerial (id. 177666193), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 157, §2o, INCISOS II (E IV) E §2o-A, INCISO I, C/C ARTIGO 29, CAPUT (C/C ARTIGO 14, INCISO II), DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO
. Acolhimento. Elementos probatórios que compõem o acervo fático-probatório que indicam a participação dos apelados, na tarefa de apoio e coleta de informações - Reconhecimento fotográfico da vítima - Condenação é medida que se impõe.
Parecer pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no 1000063-76.2021.8.11.0038, que absolveu
Gabriela da Silva Siqueira
e
Marcos Mateus Siqueira Ramos
, das sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV e § 2o-A, inciso I, combinado com artigo 29,
caput
, combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (id. 176855519).

Não se conformando o
Parquet
, objetiva a condenação dos apelados, haja vista que as provas produzidas apontam a prática do crime, inclusive os apelados estiveram na residência das vítimas, momentos antes do crime.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a denúncia acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 21h30m, no Rua Rui Barbosa, no 123, Bairro Centro, em Araputanga/MT, MARCOS MATEUS SIQUERIA RAMOS, na companhia dos adolescentes ÁLVARO DE OLIVEIRAFERREIRA, de 16 anos e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, de 17 anos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) corrente de ouro com pingente e 01 (uma) corrente de ouro, mais fina e sem pingente, de propriedade da vítima NELSON DUNGA DE OLIVEIRA.

Nas mesmas condições de tempo e local, na sequência dos fatos, GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA e MARCOS MATEUS SIQUERIA RAMOS, na companhia dos adolescentes ÁLVARO DE OLIVEIRA FERREIRA, de 16 anos e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, de 17 anos, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, tentaram subtrair para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente no veículo Caminhonete Hilux e outros objetos que guarnecem a residência das vítimas MARIA LUZIA COELHO, JOÃO EMANUEL DOS SANTOS TAVARES, de 10 anos, MARIA EDUARDA DOS SANTOS, JOSÉ JUNIOR COELHO, NELSON DUNGA DE OLIVEIRA e FABRÍCIA JORGE DOS SANTOS; cujo veículo seria transportado para o exterior.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data acima mencionada, aproximadamente 01h30min antes dos fatos, os denunciados GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA e MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS conduzindo o veículo Gol G3, de cor preta, estiveram na casa das vítimas, momento em que conversaram com o Sr. NELSON DUNGA DE OLIVEIRA, sob o pretexto de contratar o serviço de frete, enquanto analisavam a residência alvo dos delitos.

Ressai que, momentos depois, ao sair da casa para guardar o caminhão na garagem, a vítima NELSON DUNGA DE OLIVEIRA foi abordado por dois indivíduos, com arma em punho e mediante ameaças, ordenaram que entrasse na residência e ainda, arrancaram do pescoço do ofendido as duas correntes de ouro acima descritas.

Ao adentrarem na sala da casa, os indivíduos anunciaram o assalto e, na sequência, o indivíduo que estava armado, efetuou um disparo contra a vítima JOSÉ JUNIOR COELHO, porém a arma falhou, oportunidade em que a vítima, na intenção de proteger a si, seus familiares e patrimônio, investiu na direção do assaltante e passaram a entrar em luta corporal, quando o segundo indivíduo também passou a agredir o ofendido.

Ato contínuo, a vítima JOSÉ JÚNIOR COELHO chamou pelo filho ALEXANDRE MARQUES COELHO, que tentou proteger o pai, entrando na luta contra os indivíduos, momento em que surgiu o terceiro indivíduo, o qual desferiu uma cadeirada na cabeça da vítima ALEXANDRE MARQUES COELHO.

Apurou-se que a vítima JOSÉ JUNIOR COELHO, logrou desarmar o assaltante e com a arma de fogo efetuou um disparo contra o indivíduo, que correu para os fundos da residência e foi encontrado morto no quintal. Na sequência, o ofendido JOSÉ JUNIOR COELHO, que é policial militar, apoderou-se de sua arma de trabalho, uma pistola Taurus .40, e disparou contra o indivíduo que ainda lutava com seu filho ALEXANDRE MARQUES COELHO, que também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Com os disparos efetuados pela vítima, restou frustrada a ação criminosa dos envolvidos, pelo que o terceiro indivíduo, posteriormente identificado e reconhecido como sendo o denunciado MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, empreendeu fuga do local, pulando o muro da casa.

Consta que a vítima FABRÍCIA JORGE DOS SANTOS, esposa do policial, correu para um dos quartos da casa e acionou a Polícia, que se fez presente e ainda puderam visualizar o momento que o terceiro indivíduo pulou o muro da residência e seguiu na direção de um matagal, sendo seguido pelos policiais, porém, não foi alcançado, tomando rumo ignorado.

Ressai que, em continuidade as diligências, com a informação que os denunciados estiveram momentos antes na residência da vítima – vide termo de reconhecimento, os Policiais dirigiram-se até a casa dos implicados, ocasião em que encontraram somente a denunciada GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA e, com a anuência desta, passaram a revistar o veículo Gol, de cor preta, citado pelo ofendido Nelson Dunga de Oliveira e já apontado em outras ocorrências de roubos ocorridos nesta Cidade e região, o qual era utilizado no suporte aos criminosos.

Na sequência, os policiais lograram encontrar no interior do citado automóvel o aparelho celular e as identidades pertencentes aos outros dois envolvidos nos fatos, os quais foram atingidos e vieram a óbito, identificados como sendo os adolescentes ALVARO DE OLIVEIRA FERREIRA e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, pelo que a denunciada GABRIELA DA SIVLA SIQUEIRA foi atuada em flagrante delito, cuja prisão foi convertida em medidas cautelares em razão da condição de gestante.

Ressai ainda, que os policiais retornaram na residência, porém o casal de denunciados já não estavam no local, pelo que passaram a diligenciar no terreno aos fundos e no entorno da casa, vindo a encontrar diversas porções de substâncias entorpecentes, munições compatíveis com a arma de fogo utilizada na prática do crime descrito acima e, ainda, os três aparelhos celulares subtraídos das vítimas da tentativa de roubo ocorrido no mesmo dia, condição que levou a Autoridade Policial a representar pela prisão preventiva da denunciada GABRIELA DA SILVA SIQUERIA – Incidente PJE no 1001500-89.2020.811.0038.

Com efeito, no decorrer das investigações, no bojo da Operação HOT SPOT, restou apurado que na mesma data dos fatos, no dia 17.12.2020, por volta das 18h:30min, na Zona Rural deste Município, três indivíduos, com o mesmo modo de atuação, adentraram na residência, com arma de fogo em punho e mediante ameaças, renderam as vítimas e as mantiveram em cárcere, com o propósito de subtrair a caminhonete de propriedade dos ofendidos – fatos apurados em outros autos.

Ocorre que diante da movimentação dos vizinhos, os assaltantes deixaram o local, levando os três aparelhos celulares, oportunidade em que a vítima saiu com a motocicleta para pedir auxílio, vindo a encontrar no trajeto o citado veículo Gol, de cor preta, demonstrando a atuação recorrente dos denunciados na prática criminosa.

Importante destacar, também, que conforme relatórios policiais anexados aos pedidos de prisão dos denunciados, descrevem que nas ocorrências em que o veículo Gol preto foi visualizado, os automóveis subtraídos das vítimas tomaram o rumo do país vizinho Bolívia, sendo flagrados pelas câmeras de segurança do GEFRON, circunstância que indica que o veículo Hilux da vítima do presente fato, seguiria o mesmo destino.

Por fim, os denunciados foram localizados e abordados na Cidade de Mirassol D’Oeste/MT, na prática de novos delitos, consistente na posse de substâncias entorpecentes e porte de arma de fogo, ocasião em que foram efetivados os mandados de prisão expedidos contra eles.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia:...”
(id. 176855248).

A materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência no 2020.311300, Exames de Corpo de Delito, Laudos Periciais nos 2.3.2021.42366-02 e 2.10.2021.42459-01, bem como pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo.

Para análise da autoria delitiva, faz-se necessário a transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença que a seguir transcrevo:

“
O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em sede policial, a vítima,
NELSON DUNGA DE OLIVEIRA
, disse:

“QUE relata que é proprietário de um caminhão baú 8140/VW, que é utilizado para fazer fretes; QUE ontem por volta das 11h40min um veículo Gol de cor preta, cheio de massa plástica e todo remendado e amassado passou devagar em frente a sua casa, fato que lhe chamou a atenção, uma vez que nunca tinha visto esse veículo na rua; QUE mais tarde, por volta das 20h40min esse mesmo veículo estava parado na frente da casa de seu vizinho, onde se encontrava um casal, que foi até a residência do declarante a fim de obter informações a respeito de um frete, os quais demonstraram que queriam contratar um frete para a cidade de Nova Bandeirante nos próximos dias, tendo o declarante respondido que não fazia frete para essa localidade; QUE a mulher tinha o cabelo preto liso, rosto fino, pele morena, olhos pretos e redondos, estatura baixa, e magra e o rapaz era moreno, cabelo bem curto e bem risonho, estatura média (nem muito baixo e nem alto), sendo que nenhum dos dois se identificaram pelo nome; QUE depois que o declarante respondeu que não fazia frete para aquela localidade, eles foram embora; QUE aproximadamente 1h3min depois saiu de casa para guardar o caminhão, que ainda estava estacionado lá fora e, após guardar o caminhão, no momento em foi fechar o portão foi abordado e rendido por 03 (três) indivíduos do sexo masculino, sendo que nesse momento não conseguiu visualizar o rosto deles pois estava muito escuro; QUE esses indivíduos apontaram uma arma de fogo para sua cabeça, disseram que não era para ele olha para os lados e nem para trás e anunciaram o assalto, o mandado entregar as chaves que era para o declarante os levar para dentro de casa, e ainda arrancaram do pescoço do declarante uma corrente de ouro com pingente parecendo um dente de alho e uma outra corrente de ouro mais fina sem pingente; QUE após isso o declarante entrou para dentro de casa rendido por eles e quando chegou com eles na sala, que estava toda escura, iluminada apenas pela televisão e onde se encontrava sua esposa, a FABRÍCIA e o JOSÉ, seu enteado, os indivíduos entraram na sala e disseram "perdeu, perdeu" e ainda efetuaram um disparo contra o JOSÉ, porém a arma falhou e o tiro não saiu, momento em que o JOSÉ entrou na frente dele para tomar a arma e entraram em luta corporal; QUE o declarante se recorda que o JOSÉ entrou em luta corporal com os suspeitos e que o ALEXANDRE o ajudou e também entrou em luta corporal com os suspeitos, e que o ALEXANDRE inclusive foi agredido por um deles com uma cadeira de madeira pesada, e o declarante ainda ficou no meio deles e tentou contribuir com o ALEXANDRE e o JOSÉ;
QUE o declarante afirma que foi tudo muito rápido e que não dava para ver quase nada pois estava muito escuro e que e logo escutou disparos de arma de fogo, porém não conseguiu ver qual foi a direção dos tiros
; QUE quando tudo se acalmou o declarante pode ver que dois indivíduos estavam caídos ao solo, aparentemente já sem vida, sendo
que o terceiro indivíduo empreendeu fuga; QUE o declarante afirma que o terceiro indivíduo que fugiu tem características muito semelhantes com o rapaz do gol que foi em sua casa mais cedo, e que mesmo estando um pouco escuro no momento dos fatos, consegue reconhecer essa semelhança, e inclusive afirma que são a mesma pessoa
; QUE o declarante afirma que duas duas correntes de ouro foram levados, possivelmente pelo indivíduo que fugiu, uma vez que não a localizou em sua casa; QUE nada foi subtraído de sua casa; QUE não possui nenhuma lesão corporal decorrente dos fatos”.
sic

Durante a instrução, a vítima disse que os suspeitos, um homem e uma mulher, foram na casa dele procurando por frete, por volta de 19h da noite. Disse que o caminhão estava na porta da casa, que ele só guarda no quintal a noite. Disse que os suspeitos estavam em um carro modelo Gol preto, 04 portas. Disse que perguntaram quanto custava fazer um frete em Bandeirantes. Disse que desconfiou imediatamente, porque não os conhecia e ele faz fretes de pequeno porte e que eles não olhavam diretamente para o rosto dele. Disse que comentou com JOSÉ, seu enteado, que achou estranho, mas que JOSÉ disse para ele ficar tranquilo e continuou assistindo televisão.

Disse que, por volta das 21h, foi guardar o caminhão. Disse que quando foi fechar o portão da garagem alguém colocou um revólver na nuca dele. Disse que três pessoas chegaram e falaram para ele não mexer, que era um assalto e que queriam a chave da camionete. Explicou que só tinha um revolver com os três.

Disse que arrancaram o cordão de outro do pescoço dele e falaram “eu quero a chave da sua caminhonete, vamos lá dentro da sua casa, caladinho”. Disse que perguntaram quem estava na casa dele e ele respondeu que era só ele e a esposa. Disse que entraram na sala escura, só com a luz da televisão ligada e que os suspeitos falaram “é um assalto, perdeu”. Disse que o enteado dele, que é policial, entrou em luta corporal com eles e que não viu muita coisa, porque a televisão desligou e ficou mais escuro.

Disse que nora e a esposa dele correram para o quarto e que JOSÉ tentou tirar o revólver do suspeito e, com a confusão, ouviu os disparos.

Disse que ALEXANDRE tomou uma cadeirada na cabeça, mas que foi tudo muito rápido. Disse que dois dos suspeitos foram atingidos e um caiu no terreiro e outro na sala.
Disse que o terceiro conseguiu pular o muro e fugir.

Explicou que fez o reconhecimento das duas pessoas que estavam no Gol preto, na delegacia. Disse que não sabe se o rapaz que estava no Gol é o mesmo rapaz que entrou na casa e fugiu.
Disse que teve conhecimento de que foi achado documentos dos menores nesse carro. Disse que já tinha visto esse carro parado na rua e confirmou que viu o mesmo carro passando em frente da casa dele, por volta das 11h. Disse que os suspeitos que morreram no local não estavam com luva.

Em sede policial, a vítima,
JOSÉ JUNIOR COELHO
, narrou que:

“[...] QUE relata que ontem estava na casa deles, onde estava o declarante, sua mãe e sua esposa na sala assistindo televisão com a luz da sala desligada, e por volta das 09h15min foram surpreendidos por 01 indivíduo do sexo masculino, que entrou na sala dizendo "perdeu, perdeu" e quando o declarante olhou viu o indivíduo portava uma arma de fogo e já identificou como sendo um assalto, e ainda viu esse mesmo indivíduo apontando a arma contra ele e ouviu o barulho de um disparo, porém falho, e foi quando de imediato bateu a mão na arma dele e os dois entraram em luta corporal; QUE em seguida o declarante visualizou um segundo indivíduo, o qual foi para cima do declarante e entraram os três em luta corporal e então o declarante gritou pelo filho ALEXANDRE pedindo ajuda o qual foi até eles e também entrou em luta corporal com os suspeitos; QUE afirma que sua genitora saiu da sala correndo para entrar correndo para o quarto, momento em que ela se deparou com um terceiro indivíduo dentro da residência, o qual disse para ela "sai fora dona", e depois disso ela entrou para dentro do quarto e esse terceiro indivíduo pegou uma cadeira e bateu na cabeça do ALEXANDRE, causando-lhe um corte; QUE o declarante conseguiu sair com dois indivíduos para fora de casa, ainda em luta corporal com eles, o seu padrasto ajudando como podia e o ALEXANDRE mesmo lesionado continuou em luta corporal, e em um certo momento um dos indivíduos soltou o declarante, tendo ele permanecido em luta corporal apenas com o que estava armado, e então o declarante conseguiu tomar a arma dele, e foi quando o terceiro indivíduo chegou novamente, e o declarante sem saber se ele estava armado ou não, efetuou os disparos contra ele e contra o outro indivíduo, os quais correram em direção ao quintal da casa, e foi quando o declarante se virou e viu que o ALEXANDRE estava todo ensanguentado e ainda estava em luta corpora com um dos indivíduos e como o revólver que ele tinha tomado dos suspeitos já estava sem munição, foi na sala, pegou sua pistola e efetuou um disparo contra esse indivíduo, o qual já caiu ao solo, a fim de proteger o filho; QUE o declarante ainda ouviu barulho vindo do quintal, e então foi até a muretinho que fica na área para ver se tinha mais alguém no quintal, mas como estava escuro não viu ninguém; QUE em seguida viu o giroflex da Polícia Militar, os quais entraram na residência e fizeram a varredura no quintal, tendo localizado um indivíduo caído ao solo no quintal, e o outro indivíduo caído na área, ambos já sem vida,
e foi constatado que o terceiro indivíduo havia empreendido fuga [...] QUE o declarante afirma que não consegue descrever nenhuma característica física do suspeito que conseguiu empreender fuga, pois foi tudo muito tumultuado e ainda estava escuro
[...]”.
sic

Durante a instrução, a vítima disse que estava deitado assistindo televisão, só com a televisão ligada. Disse que um homem entrou com uma arma na mão e falou “perdeu, perdeu”. Disse que o suspeito avançou nele e eles entraram em luta corporal. Disse que um segundo suspeito entrou na briga e um deles (o que estava com o revólver na mão) o segurou na garganta, enforcando-o. Disse que bateram numa estante e muita coisa caiu no chão. Disse que chamou o filho ALEXANDRE para ajudar e que um dos suspeitos bateu nele. Disse que conseguiram sair da casa, desarmar o suspeito e efetuar os disparos.

Disse que a mulher dele chamou a polícia.

Explicou que viu três suspeitos na casa, mas só teve contato com dois e que não viu se todos estavam armados.

Referente às informações de que GABRIELA e MARCOS estiveram no local antes da ocorrência dos fatos, narrou que estavam assistindo o jornal e ouviu alguém chamando no portão. Disse que a esposa dele, FABRÍCIA, avisou para o NELSON que tinha alguém chamando. Disse que NELSON voltou e contou que era um homem e uma mulher perguntando sobre frete, para Monte Verde. Disse que avisou para NELSON guardar o caminhão, que era estranho perguntarem de frete para Monte Verde, pelo fato do caminhão ser pequeno e simples.

Disse após jantar e lavar as vasilhas, NELSON foi guardar o caminhão e que, após, os suspeitos entraram falando “perdeu, perdeu”. Disse que NELSON contou que o carro que MARCOS e GABRIELA estavam conduzindo era um gol. Disse que não sabe se eles queriam levar o caminhão, mas que o NELSON contou que eles perguntaram onde estava a chave da camionete.

Relatou que ficou sabendo que encontraram os documentos dos menores dentro do carro gol.

Questionado das horas do fato, disse que quando GABRIELA e MARCOS chamaram na frente, ele estava vendo jornal. Disse que quando os suspeitos entraram era por volta de 21h horas. Disse que não viu se os suspeitos estavam com luvas.

Em sede policial, a vítima,
FABRÍCIA JORGE DOS SANTOS TAVARES
, relatou:

“[...] QUE ontem estava na casa da sua sogra, assistindo televisão na sala junto com ela e o marido, momento em que foram surpreendidos por dois indivíduos armados que foram para cima da declarante, momento em que seu marido JOSÉ foi até ela e os suspeitos foram contra ele, momento em que eles já entraram em luta corporal; QUE em seguida levou sua sogra para o quarto junto com a MARIA EDUARDA e lá permaneceu com elas; QUE seu filho JOÃO EMANUEL, de apenas 10 anos de idade, imediatamente se escondeu atrás de um guarda roupas dentro de um dos quarto e ficou lá o tempo todo; QUE afirma que a todo momento ficou na porta do quarto e não chegou a ver quase nada, pois estava tudo meio escuro, foi tudo muito rápido e virou aquela confusão, sendo que ainda surgiu uma terceira pessoa; QUE depois eles foram lá para fora, ainda em luta corporal, e a declarante continuou lá dentro e chegou a ouvir os disparos de arma de fogo, porém não viu como as coisas aconteceram lá fora; QUE afirma que acionou a polícia via 190 e somente saiu de dentro da casa depois que tudo se acalmou e a Polícia inclusive já estava lá;
QUE relata que viu apenas o suspeito que foi em cima dela, sendo que estava com uma camiseta na cabeça, era moreno e magro, sendo que esse foi um dos que morreram no local; QUE os demais suspeitos a declarante não consegue descrever pois não viu direito, visto que estavam encapuzados
; QUE afirma que um dos suspeitos tentou arrancar a corrente do seu pescoço, porém não conseguiu e acabou lhe arranhando próximo ao pescoço; QUE nenhum pertence seu foi levado pelos suspeitos”.
Sic

Durante a instrução processual, a vítima disse que disse que estava com a sogra e o esposo na sala, apenas com a luz da televisão ligada e, de repente, foram abordados.
Disse que não conseguiu ver muita coisa, porque os suspeitos foram rápidos e estavam com uma máscara na cabeça
. Disse que já entraram pegando as coisas. Disse que agarrou ela pela garganta e pegaram o celular.

Confirmou que, na mesma data, GABRIELA e MARCOS, conduzindo um Gol, cor preta, estiveram na casa e conversaram com o sogro dela, NELSON. Disse que não viu o carro, mas que NELSON narrou que eles estavam em um gol quadrado, de cor preta e que GABRIELA e MARCOS perguntaram se ele fazia frete. Disse que também olharam a casa do lado e perguntaram sobre o aluguel. Disse que acredita que eles estavam vendo rotas de fuga. Disse que, após, renderam NELSON no portão e entraram para casa. Disse que três suspeitos entraram na casa.

Disse que não se lembra de ouvir barulho de disparo em direção ao JOSÉ JÚNIOR. Disse que estava um caos e barulho de muita coisa quebrando. Disse que quando um dos suspeitos estava em luta corporal com JOSÉ JUNIOR, chamou outro para ajudar e o suspeito estava em luta corporal com ela, foi ajudar o que estava com JOSÉ JUNIOR. Disse que JOSÉ JUNIOR chamou ALEXANDRE para ajudar. Disse que, nesse momento, aproveitou para tirar a sogra dela do sofá e levar para o quarto.

Relatou que um dos suspeitos deu uma cadeirada em ALEXANDRE.

Disse que não viu mais nada depois disso, só ouviu os tiros. Disse que viu o celular caído no chão, pegou e ligou para a polícia.

Afirmou que três pessoas entraram na casa, que dois deles morreram e um fugiu.

Disse, após, ficou sabendo que os policiais encontraram o gol preto e que dentro tinha documentos dos menores que estavam envolvidos. Disse que ficou sabendo que GABRIELA foi presa porque estava próxima no horário da fuga.

Explicou que não viu tatuagem ou características que pudessem reconhecê-los e que estavam com os rostos cobertos. Disse que não viu se usavam luvas, porque estava escuro.

Em sede policial, a vítima,
ALEXANDRE MARQUES COELHO, disse:

“que escutou o barulho de uma batida no armário e logo também escutou seu pai gritando "ajuda Alê, ajuda Alê"; QUE diante disso saiu do quarto e viu que seu pai estava em luta corporal junto com dois rapazes na sala, sendo que a sala estava toda escura e só a televisão estava ligada; QUE de imediato também entrou em luta corporal com esses indivíduos a fim a de ajudar o seu pai, e que um deles estava portando uma arma de fogo; QUE relata que quando estavam saindo para foram da área durante a luta corporal, foi agredido na cabeça com uma cadeira, a qual foi desferida por um terceiro indivíduo, e mesmo ferido continuou em luta corporal com um dos suspeitos, já na área da casa, e em seguida escutou disparos de arma de fogo, mas no momento não viu em que direção foram esses disparos foram feitos e também não viu quem efetuou os disparos, visto que estava tudo escuro; QUE logo em seguida, enquanto ainda estava em luta corporal com o suspeito, escutou um disparo de arma de fogo bem próximo e então parou e já viu o indivíduo caído próximo a ele e também viu seu pai próximo [...]
QUE não consegue descrever as características físicas do suspeito que empreendeu fuga, pois não chegou a vê-lo direito
; QUE não conseguiu ver detalhes da arma de fogo que os suspeitos estavam portando; QUE não presenciou o momento em que o Sr. NELSON foi abordado e rendido no portão pelos assaltantes, bem como não presenciou quando, momentos antes do roubo, um casal foi na casa e conversou com o NELSON para contratar um frete.”
Sic

Em sede judicial, a testemunha narrou que estava deitado no quarto e escutou um barulho.

Disse que quando chegou à sala, viu o pai dele, JOSÉ, com duas pessoas em cima dele e que o pai gritando por ajuda. Disse que pulou no meio deles e entraram em luta corporal.

Disse que bateram nele. Disse que NELSON contou que os suspeitos foram lá, por volta das 19h, mas que só escutou as pessoas chamando.

Narrou que havia três pessoas dentro da casa e que viu um deles armado. Disse que não viu a terceira pessoa.

Em sede policial, a vítima,
MARIA EDUARDA DOS SANTOS
, disse:

“[...]QUE ontem estava na casa da avó do ALEXANDRE, sendo que ela e ele se encontravam dentro de um dos quarto assistindo série, porém o ALEXANDRE estava um pouco atento pois estranhou o fato de ouvir o barulho do portão se abrindo, porém e não fechando, momento que eles escutaram o barulho de várias caindo no chão e o ALEXANDRE já se levantou e foi pra fora do quarto; QUE a declarante se levantou, mas não chegou a sair do quarto, mas viu uma movimentação de pessoas fora do quarto; QUE a Sra. MARIA entrou para o quarto, onde permaneceram as duas, orando o tempo todo; QUE a declarante esclarece que não sabia que se tratava de um assalto e que não estava entendo nada do que aconteceu [...]
QUE afirma que não viu nenhum dos suspeitos, e nem como se deu ação criminosa e também não viu nada do desenrolar da situação;
QUE não possui nenhuma lesão corporal decorrente dos fatos e que nenhum pertence seu foi levado.”
Sic

Em sede judicial, a vítima narrou que estava no quarto com ALEXANDRE, que é seu namorado. Disse que escutaram barulho de algo caindo. Disse que escutou o pai de ALEXANDRE gritando “ajuda, Alê” e ele foi.
Disse que ela não chegou a ver ninguém, só viu um bolo de pessoas em luta corporal
.

Disse que FABRÍCIA levou a dona MARIA para o quarto e ela a abraçou.

Relatou que, por volta das 19h, escutou pessoas chamando na frente da casa.

Em sede policial, a testemunha,
ANTÔNIO QUEVEDO
, policial militar, disse:

“QUE na noite de ontem a GUPM foi informada via 190, de que estaria ocorrendo um roubo em uma residência situada na Rua Rui Barbosa, onde inclusive já havia ocorrido disparos de arma de fogo; QUE diante da informação a GUPM se deslocou imediatamente para o local dos fatos, onde foi possível visualizar um indivíduo pulando os muros da referida residência, e em ato contínuo a GUPM realizou o acompanhamento tático do suspeito, o qual correu até um matagal, onde entrou e tomou rumo ignorado; QUE durante o acompanhamento tático do suspeito, este efetuou dois disparos de arma de fogo contra a GUPM, motivo pelo qual foi preciso efetuar disparos contra ele, a fim cessar a referida agressão contra os policiais, contudo aparentemente o suspeito não foi atingido; QUE uma GUPM de apoio se deslocou até a residência das vítimas, onde fizeram o reconhecimento do local e identificação das pessoas que estavam no local, momento em que constaram que uma das vítimas se trata do Policial Militar Sub Ten COELHO, que reagiu ao assalto, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra os suspeitos, sendo que deles empreendeu fuga e dois deles foram alvejados e faleceram ainda no local; QUE em conversa com as vítimas, estas narraram como se deu toda ação criminosa, desde o momento do rendimento do Sr. NELSON, que foi a primeira vítima a ser abordada pelos suspeitos, o qual narrou também que um tempo antes da ocorrência do roubo um casal em um gol preto havia ido até a casa para contratar um frete; QUE de posse das informações prestadas pelas vítimas a GUPM diligenciou em busca do supracitado veículo, logrando êxito em encontrá-lo em uma residência na Rua Joaquim Nabuco no 333, onde se encontrava a pessoa de GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA; QUE dentro do referido veículo foram encontrados os documentos pessoais de ALVARO DE OLIVEIRA FERREIRA e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, justamente os indivíduos que cometeram o roubo, foram alvejados por disparo de arma de fogo e morreram no local; QUE foi mostrado ao Sr. NELSON, foto de GABRIELA, o qual reconheceu como sendo a mesma mulher que foi em sua casa mais cedo a procura de frete; QUE a arma de fogo dos suspeitos e outros objetos relacionados ao fato foram devidamente apreendidos e a arma de fogo da vítima foi apreendida pela Polícia Civil; QUE mesmo diante das diligências empreendidas, não lograram êxito em localizar o indivíduo que empreendeu fuga”.
Sic

Em fase judicial, a testemunha narrou que, no mesmo dia dos fatos analisados neste processo, receberam uma denúncia de roubo, que três pessoas estavam mantendo uma família em cárcere privado, em um sítio, e que estavam em busca de uma camionete. Disse também foi dito que os suspeitos estavam utilizando um carro gol preto.

Disse que foram até o local e não encontraram mais ninguém, só estavam as vítimas.

Disse que foram realizar as diligências na região da zona rural e, em determinado momento, foram acionados novamente para uma ocorrência dentro da cidade. Disse que quando chegaram ao local, a equipe de apoio já estava prestando os atendimentos.

Em sede judicial, a testemunha,
EDMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR,
policial militar, disse que receberam informação de um roubo e que havia disparos de arma de fogo. Disse que foram até o local e que a guarnição de Araputanga já havia chegado.

Disse que a guarnição de Araputanga visualizou um individuo pulando o muro e se evadindo para uma mata. Disse que não conseguiram deter o suspeito.

Disse que, em conversa com as vítimas, foi possível colher informações de que um veículo gol de cor preta parou em frente da casa momentos antes do ocorrido. Afirmou que dentro desse veículo estava GABRIELA E MATHEUS.

Narrou que, em diligências, verificaram que esse veículo de cor preta já teria sido visto em uma tentativa de roubo em uma zona rural, no mesmo dia, e que esse veículo estava estacionado em uma residência no município de Araputanga.

Disse que se deslocaram até lá e, na casa, estava a GABRIELA e que dentro do veículo havia documentos pessoais dos dois indivíduos que morreram durante o fato.

Disse que, posteriormente, foi feito procedimento de reconhecimento dos suspeitos e o NELSON identificou que GABRIELA e MARCOS MATHEUS foram as pessoas que pararam lá momentos antes, perguntando do frete e, inclusive, reconheceu o carro gol de cor preta também.

Disse que os suspeitos e o carro foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil.

Ouvido apenas em fase judicial, a testemunha,
IHANCO MOREIRA CARVALHO,
disse que GABRIELA e MARCOS foram autuados em flagrante por participação no delito.
Disse que, no dia seguinte, recebeu uma denúncia de outro crime que havia acontecido no mesmo dia, algumas horas antes
. Disse que era outro roubo e que os suspeitos queriam levar a caminhonete da vítima, mas conseguiram levar apenas os objetos.

Disse que a denúncia falava que os objetos que foram roubados estavam no fundo da casa de GABRIELA e MARCOS.

Sobre os fatos deste processo, disse que NELSON narrou que GABRIELA e MARCOS foram à casa dele mais cedo. Disse que NELSON reconheceu os suspeitos e o carro por fotografias.

Disse que já havia relatos na cidade acerca de roubos com a utilização de um carro preto.

Explicou a Polícia Militar que entregou os documentos encontrados dentro do carro, no mesmo momento em que chegou com a suspeita GABRIELA.

Em interrogatório policial, o acusado,
GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA
, disse que:

[...] QUE a interrogada relata que ontem ela e o MARCOS foram até a residência do Sr. NELSON a fim de contratar dois fretes, uma vez que tinham a intenção de se mudar de casa, e o outro frete era para trazer as coisas da oficina do MARCOS, que estão na cidade de Nova Bandeirantes; QUE afirma que conversaram com o Sr. NELSON, o qual passou o valor do frente e a declarante e o MARCOS decidiram que iam contratar esse frete dentro da cidade e só ficaram de decidir sobre o frete da cidade de Nova Bandeirantes para Araputanga; QUE depois que saíram de foram comer lanche em frente ao posto de gasolina e depois foram embora para casa; QUE quando estava em casa pediu para o MARCOS voltar e comprar outro lanche para ela, pois estava com vontade de comer, sendo que o MARCOS foi pra lá a pé; QUE enquanto o MARCOS estava fora de casa os Policiais Militares chegaram lá, revistaram tudo e também o carro, e encontraram os documentos de dois rapazes dentro do carro e explicaram para ela que esses rapazes estavam envolvidos em um roubo que tinha acabado de acontecer; QUE diante disso os Policiais a prenderam por suspeita de envolvimento nesse roubo; QUE a interrogada afirma que depois que seu marido saiu para comprar lanche não voltou mais para casa e que até o momento não teve mais notícia dele; QUE afirma que conhecia as pessoas de ALVARO DE OLIVEIRA FERREIRA e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, os quais estavam ficando em sua casa, pois eles estavam trabalhando com o MARCOS e por esse motivo as vezes ficavam lá; QUE afirma que não tinha muito intimidade com o ALVARO e nem com o CARLOS, e que não tinha muito tempo que os conhecia; QUE não tinha conhecimento que o ALVARO e o CARLOS estavam envolvidos em condutas criminosas e que se soubesse não teria deixado eles ficarem em sua casa; QUE não sabe o motivo pelo qual não teve mais notícia com o MARCOS; QUE nega ter qualquer tipo de envolvimento no roubo que aconteceu ontem, e afirma que seu marido também não tem nenhum tipo de envolvimento”.
Sic

Afirmou que MARCOS tinha um veículo gol g3 de cor preta. Disse que ele trabalhava com funilaria.

Afirmou que, no dia, foram na casa de um senhor e que foram com o veículo. Disse que não se lembra do assunto.

Disse que saíram de lá e foram comer um lanche, mas não lembra o nome do local.

Disse que, após comer o lanche, foram direto para casa.

Narrou que, quando a polícia chegou na casa dela, MARCOS não estava em casa porque ela pediu para ele ir comprar outro lanche para ela. Disse que ele foi comprar o lanche a pé. Disse que ela ficou quieta enquanto os policiais faziam a busca e que não foi pedido autorização para entrar na casa.

Disse que o veículo estava no estacionamento do lado da casa.

Explicou que já tinha visto os menores, porque eles trabalhavam com MARCOS e que os documentos deles foram encontrados dentro da casa. Disse os menores tinham dormido lá, por conta do serviço com o marido dela.

Disse que ela e MARCOS não tiveram envolvimento nesse crime.

Disse que não viu se foi apreendido algum aparelho celular.

Em interrogatório judicial, o acusado,
MARCOS MATHEUS SIQUEIRA RAMOS
, disse que, na época, trabalhava com funilaria. Afirmou que tinha um carro gol g3 e que morava só ele e a esposa GABRIELA. Afirmou que esteve na casa de NELSON, para perguntar sobre frete. Disse que não lembra o horário, mas era por volta das 17h30/18h. Disse que, após, ele e a esposa foram comer um lanche e, em seguida, foram para casa. Disse saiu de casa para comprar outro lanche para esposa.

Afirmou que conhecia os menores, explicando que conheceu o CARLOS na época que morava em São José dos Quatro Marcos e que conheceu o KELVE através da irmã dele, SAMIRA.

Disse que os dois frequentava a casa dele. Disse que o KELVE dormia lá, porque morava no sitio.

Disse que não sabia que eles se envolviam em crimes e não teve envolvimento no crime.

Analisando as provas produzidas, verifico que, se por um lado a materialidade restou demonstrada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência no 2020.311300, Exames de Corpo de Delito, Laudos Periciais nos 2.3.2021.42366-02 e 2.10.2021.42459-01, bem como pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo, por outro tenho que não há elementos nos autos a demonstrar de forma inequívoca a autoria que recaiu sobre os acusados, situação esta que impõe a absolvição.

Ressai dos autos que todas as testemunhas declararam, em uníssono, que
não conseguiram reconhecer a terceira pessoa que teve participação no delito.

Os

acusados, em interrogatório extrajudicial, afirmaram que possuem um veículo Gol G3, de cor preta, e que foram à casa de NELSON. Porém, negaram a autoria do delito e asseveraram que não tinham conhecimento de que os infantes tinham envolvimento com o crime.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que
indícios e

presunções
quanto à autoria,
não
é elemento que enseja um decreto condenatório.

Nesse sentido:

“aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa com a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136). (IN Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrini Mirabete – Editora Atlas – 11a edição – 2003 – p. 1004).

São oportunas, também, as palavras de Nelson Hungria “a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, vol. V, Ed. Forense, p. 65).

Diante disso, o fato dos documentos dos menores terem sido encontrados no carro de GABRIELA e MARCOS não é elemento suficiente para uma sentença condenatória, tampouco o fato de terem ido à casa de NELSON à procura de informações por frete, visto que NELSON é, realmente, prestador desse serviço.

Partindo dessas premissas, conquanto existam indícios de autoria que autorizou a persecução penal, o mesmo não se pode concluir para a condenação, apesar da lista de antecedentes criminais dos acusados, não vislumbrando outro caminho a não ser a absolvição da acusação de prática de tentativa de roubo...”

Consta dos autos que:

1) os apelados estiveram no período vespertino na residência da vítima Nelson Dunga, supostamente para conversarem sobre um frete;

2) supostamente, os agentes policiais tinham conhecimento do envolvimento do veículo do apelado em outros delitos;

3) documentos de identidades dos adolescentes que invadiram a residência da vítima estavam no interior do veículo do apelado;

4) os apelados conheciam os adolescentes que foram mortos durante a ocorrência, porém afirmaram que não sabiam que estes cometiam crimes;

As testemunhas forma uníssonas em declarar que
não conseguiram reconhecer a terceira pessoa que teve participação no delito.

Desta forma, embora não haja contestação de materialidade do delito, não há como afirmar que a autoria foi dos apelados, já que ninguém reconheceu, tampouco estava com objeto do crime, somente havendo a ligação pela localização no interior do veículo do apelado dos documentos de identidade dos adolescentes que invadiram a residência da vítima.

O fato dos documentos dos menores terem sido encontrados no veículo dos apelados não é elemento suficiente para uma sentença condenatória, tampouco o fato de terem ido à residência da vítima Nelson à procura de informações por frete, visto que Nelson é, realmente, prestador desse serviço.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação aos apelados de forma inconteste, a qual orbita em torno de suposições, devendo serem mantidas as suas absolvições por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

A necessidade de demonstrar a participação dos apelados no crime que lhe são imputados é incumbência do órgão ministerial, na qualidade de representante do estado na acusação, o qual não se desincumbiu de seu ônus, sendo temerária a responsabilização do recorrido por ações de terceiros, com desfechos encontrados a partir de conjecturas e ilações no campo da probabilidade.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do crime em questão, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Nesse sentido:

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado. Recurso desprovido.”
(N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO RENOVADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.” (TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

É possível a utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, “desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).”
(N.U 0005210-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desta forma, embora existam indícios de autoria que autorizou a persecução penal, o mesmo não se pode concluir para a condenação, apesar da lista de antecedentes criminais dos acusados, não vislumbrando outro caminho a não ser a absolvição da acusação de prática de tentativa de roubo.

Com tais considerações, resta autorizada a manutenção da incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024